Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746859-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA CRISTINA MOREIRA FLORES DA SILVA AGRAVADO: JOSE ADILSON BARBOZA D E S P A C H O Compulsando os autos verifico que a agravante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pedido não analisado pelo juízo de origem. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa e que o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a agravante não firmou declaração de hipossuficiência, tampouco comprovou a suposta limitação financeira que a inviabiliza do custeio do processo sem o prejuízo de suas atividades, limitando-se apenas ao requerimento puro e simples do benefício (ID 2083883, p. 8). Note-se que os autos não contêm informações que possam corroborar a condição de miserabilidade, pois desprovido de elementos que permitam aferir com segurança a real condição econômica da agravante. Diante do exposto, intime-se a agravante para: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.